Tribunal: TJMT
Processo: 1036564-69.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036564-69.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LIVIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.845.781-00 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), ANA LIVIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.845.781-00 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR

–

APELAÇÃO CÍVEL
–

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – ARESTO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dosembargos de declaração não constitui o meio adequado para a
revaloração
do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para fins de prequestionamento,
interposto p
or

ANA LIVIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu
provimento ao
seu
recurso de
Embargos de Declaração anterior para suprir a omissão apontada
no sentido de
ratific
ar
a necessidade de
envio de ofício
à OAB e ao
Numopede
, para que possam apurar eventual existência de demanda predatória
.

Na ocasião,
a
embargante
fala

que
o Acórdão

contraria
textos de Leis
,
quais sejam:
os
art
igo
s

7º,
33 e 54, V,
da Lei Federal 8.906/94, bem como
, o artigo
3º do Código de
É
tica da OAB.

Prequestiona
os artigos de Lei supracitad
os
.

Sem contrarrazões.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
a
embargante, a título de
prequestionamento
, pretende que este ó
rgão colegiado revisite e
reconheça a
desnecessidade de envio de Ofício ao
Numopede
e à OAB
.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024